Tribunal: TJBA
Processo: 8028423-30.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028423-30.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: IZABEL DE JESUS PINTO DULTRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ABUSIVIDADE VERIFICADA.
TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE SUPERAM 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITE DE JUROS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8028423-30.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante
BANCO PAN S.A.

e Apelad
a

IZABEL DE JESUS PINTO DULTRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo,nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR